Tribunal: TJDFT
Processo: 0022911-78.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022911-78.2016.8.07.0000 RECORRENTE: ALMIR DE SOUZA ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando a sentença condenatória está amparada em farto acervo probatório, tornando certa a existência do crime e sua autoria. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. O aumento de pena na segunda fase da dosimetria, em razão de reconhecimento de circunstância agravante, deve guardar proporcionalidade com a exasperação levada a efeito na primeira fase, em razão de circunstância judicial negativa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo a desclassificação para o delito de uso de droga, diante da ausência de prova quanto à traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Com efeito, “Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que enunciado na Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp 1740201/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 24/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010